Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709746-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDSON DA SILVA TORRES e MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES, no qual defendem haver violação a direito líquido e certo, em face de ato do il. Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, na decisão de ID 151701744 dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042593-21.2013.8.07.0001, determinou medida coercitiva atípica, para compelir os devedores a cumprirem a obrigação determinada, consubstanciadas na suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados até a satisfação do crédito da parte demandante. Defende a tese de que a medida atípica em questão é desproporcional e irrazoável, afrontando a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais dos impetrantes, inclusive o direito ao trabalho. Aduz que “as medidas executivas atípicas são subsidiárias e somente podem ser aplicadas depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar patrimônio da parte executada apto a garantia da dívida exeqüenda. Também é certo que as medidas executivas não podem constituir uma punição ao executado que não dispõe de patrimônio já que é imprescindível a existência de indícios de que pode concretamente efetuar o pagamento, no entanto, furtar-se dolosamente de tal encargo, o que não acontece no presente caso.” Ao final formula pedido de liminar, para que seja cassada a decisão objurgada, que deferiu a suspensão das Carteiras de Habilitação - CNH dos Impetrantes. No mérito requer a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança pleiteada. É o relatório do necessário. DECIDO. Da inteligência da petição inicial (ID 44753439) verifica-se, a toda evidência, que a pretensão dos impetrantes é a de desconstituir, por via do mandado de segurança, a r. decisão do il. Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042593-21.2013.8.07.0001, que determinou a medida coercitiva atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação até a satisfação do crédito da parte demandante. É por demais sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Analisando detidamente os autos do cumprimento de sentença n. 0042593-21.2013.8.07.0001, sobretudo a decisão de ID 151701744, que aplicou a medida executiva atípica de suspensão da CNH, não se tem qualquer dúvida de que se trata de ato judicial que desafia recurso próprio, inclusive, dotado de efeito suspensivo, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A propósito, observa-se que a jurisprudência citada pelos próprios impetrantes apontam exatamente a Agravo de Instrumento como recurso interposto em tais hipóteses. Portanto, plenamente aplicável à hipótese dos autos o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Neste sentido também é pacificada a jurisprudência no âmbito deste e. Tribunal, vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em processo de execução, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1648809, 07190000720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que rejeita preliminar de incompetência relativa. Mantido o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, ante a existência de meio impugnativo próprio na legislação processual, aliada a não configuração de teratologia ou de ilegalidade do pronunciamento judicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1132456, 07130379120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conclui-se que o presente mandado de segurança é instrumento processual inadequado para revisão e/ou correção da decisão judicial hostilizada, não devendo sequer ser conhecido, sobretudo porque utilizado como sucedâneo recursal, medida está vedada. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão a autoridade impetrada, o il. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, com referência aos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042593-21.2013.8.07.0001, apenas para ciência. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator